Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO. OCORRÊNCIA. DIFAL. ICMS. INEXISTÊNCIA DE NOVO TRIBUTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL.

1. O recurso questiona a matéria e os dispositivos aplicáveis, demonstrando os motivos pelos quais o acórdão deve ser reformado.

2. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).

3. A existência de erro material implica o saneamento do vício.

4. Não é válido o recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS no período entre 1o/1/2022 e 4/1/2022, diante da ausência de Lei Complementar regulando a matéria.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.